Tribunal: STF
Processo: RE 73496
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-19
Data de publicação: 1973-03-19

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA CONCEDIDA PELO ESTADO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E
SEM QUALQUER CONDIÇÃO ONEROSA, PODE SER LIVREMENTE REVOGADA;
2)CÓDIGO TRIBUTÁRIO LOCAL PREVENDO, OUTROSSIM, DE EXPRESSO, A
REVOGAÇÃO DA ALUDIDA ISENÇÃO; 3) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
SEGUNDO A SÚMULA N.291; RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.